Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-63.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800741-63.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO.
RES FURTIVA
QUE NÃO É DE PEQUENO VALOR.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, objetivando
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade da vítima, o reconhecimento da minorante do furto privilegiado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP prepondera sobre a agravante do art. 61, II,
h
, do CP; (iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2º, do CP; e, (iv) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor
circunstâncias do crime (após a subtração do bem, ainda trancou a vítima em sua residência, jogando a chave para fora do imóvel). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. A atenuante da confissão espontânea, de caráter subjetivo e relacionada à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante
da senilidade, de caráter objetivo e relacionada à idade da vítima. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5. Inviável o reconhecimento do benefício do furto privilegiado, tendo em vista o valor do aparelho celular subtraído da vítima, o qual se constitui em um bem de relevância social e econômica. Precedente jurisprudencial.

6. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do réu em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reconhecer-se a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do réu em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUCAS SANTOS DA SILVA, termo no ID – 18205873,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Marituba (ID – 18205868), que, pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (ID – 18205883), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade da vítima, o reconhecimento da minorante do furto privilegiado e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 18205885), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer o furto privilegiado, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18820014, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18205762)
o que segue:

“(...)

1) Consta nos autos em epígrafe que no dia 01/03/2022, por volta de 20h20min, o denunciado LUCAS SANTOS DA SILVA, mediante grave ameaça empreendida com uso de arma branca tipo faca, adentrou a residência da vítima JOSÉ MILTON CRUZ, de 69 (sessenta e nove) anos de idade, localizada na Rua do Decouville, nº 207, Kitnet nº 16, ao lado do Pet Shopping, nesta cidade, oportunidade em que subtraiu, para si, 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, MODELO J2 PRIME, GABINETE PRETO, CONTENDO CHIP Nº 98545-1854, avaliado em torno de R$500,00.

2) Segundo apurado, na data e hora supramencionadas, o senhor JOSÉ MILTON estava sentado na porta de sua casa (kitnet nº 16), momento em que o denunciado LUCAS, morador da kitnet nº 14, portando uma faca grande, aproximou-se e colocou o referido objeto no pescoço do ofendido, tendo ordenado que este entrasse em casa e se deitasse no chão com os seguintes dizeres: “SE TU ‘LEVANTAR’ EU VOU TE MATAR!

QUERO TEU CELULAR! QUERO DINHEIRO TAMBÉM!” (textuais).

3) Ato contínuo, o denunciado pegou o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga, de posse, ainda, de uma faca de cozinha e de um isqueiro pertencentes ao ofendido, os quais não foram recuperados.

4) Por volta de 22h30min, no entanto, o denunciado foi detido por guardas municipais na Rua do Fio, próximo à farmácia Extrafarma, ocasião em que portava uma faca de cozinha de cabo azul na cintura. Ao ser indagado sobre o referido objeto, o denunciado confessou ter roubado o aparelho celular do interior da kitnet da vítima JOSÉ MILTON, aduzindo que o fez para comprar drogas.

5) Com base nas informações, a equipe se deslocou até a residência da vítima, onde encontrou a tornozeleira eletrônica do denunciado totalmente quebrada, conforme Auto de Apreensão (ID nº 52326841 - Pág. 11) e imagens (ID nº 52326841 - Pág.13).

6) Em interrogatório, o denunciado LUCAS SANTOS DA SILVA se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 155,
caput
, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas:

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao recorrente o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(após a subtração do bem, ainda trancou a vítima em sua residência, jogando a chave para fora do imóvel).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

2 -
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA.

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico.

Em primeiro lugar, anota-se que, na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecida a agravante da senilidade, prevista no art. 61, II,
h
, do CP
[3]
, e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[4]
, o que mantenho, haja vista que o réu, de fato, confessou a prática do furto em comento, o qual foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Sobre o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, estabelece o art. 67, do CP:

“
Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

A
agravante da senilidade
possui
caráter objetivo
e está
relacionada à idade da vítima
(maior de 60 anos), não aos motivos do crime e nem à personalidade do agente. Por outro lado, a
confissão espontânea
é uma
atenuante de

caráter subjetivo
que revela um traço da
personalidade do agente
, indicando o arrependimento e desejo de emenda.

Assim, levando-se em consideração a natureza da agravante e da atenuante reconhecidas, entendo que a confissão deve preponderar, razão pela qual
redimensiono a reprimenda 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. REDUÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS)
. MENORIDADE RELATIVA: REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO), POR NÃO SE TRATAR DE CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. Na espécie, reconheceu-se na origem o
concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos
, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim,
a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal
.

6. "
Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(...)

9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos dos éditos de primeiro e segundo graus de jurisdição.”
(STJ, HC 596.233 / SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 23/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO -
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE
- CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea está relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal
. Ainda que o réu esteja assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada.”
(TJ/MG, 0000121-79.2023.8.13.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 17/09/2024) (grifo nosso)

3 - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO.

Improcedente
, pois, para que haja o reconhecimento deste benefício, previsto no art. 155, §2º, do CP
[5]
, é preciso que o apelante seja primário e que a coisa furtada seja de pequeno valor, o que não ocorre, vez que foi subtraído da vítima um aparelho celular, bem relevância social e econômica, avaliado em cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, à época do cometimento do furto (março/2022), correspondia aproximadamente à metade do salário-mínimo vigente (R$ 1.212,00).

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
FURTO PRIVILEGIADO NÃO VERIFICADO
. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

(...)

4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Bem subtraído (aparelho celular) que possui valor financeiro relevante, além de a conduta ter sido concretamente reprovável, tendo o réu, depois de empalmado o bem, oferecido devolvê-lo mediante pagamento de certa quantia.

5.
Furto privilegiado. Impossibilidade de reconhecimento, considerado o valor do bem e sua relevância social e econômica (telefone celular)
.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1500647-33.2022.8.26.0556, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 09/04/2025) (grifo nosso)

Portanto, apesar da primariedade do recorrente, conforme a certidão de ID – 18205867, a coisa furtada não é de pequeno valor, de modo que não há como reconhecer o furto privilegiado, ficando a pena definitiva do réu em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Preservo, ainda, o regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do réu em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
h)
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Art. 155
(...)
§2º
- Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Belém, 28/07/2025